Tribunal: STF
Processo: HC 89794
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. No caso concreto, o paciente foi
   denunciado pela suposta prática de crimes contra a ordem
   tributária (Lei nº 8.137/1990, art. 1º, incisos I e II). 2. Nesta
   impetração, impugna-se decisão monocrática de Relator do STJ que
   indeferiu medida liminar. No STJ, a defesa se insurgia contra
   decisão indeferitória de medida liminar proferida pelo Tribunal
   de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). 3. Alegações da
   defesa: a) a falta de aplicação do art. 9º da Lei nº 10.684/2003
   pela decisão impugnada para a suspensão da ação penal; b) a
   não-observância do princípio da segurança jurídica; e c) o
   desrespeito ao princípio da legalidade. 4. Na espécie, o
   oferecimento da denúncia ocorreu após o fim do procedimento
   administrativo (quando o crédito tributário já estava totalmente
   constituído), ou seja, cerca de 1 ano e 3 meses após a
   finalização do competente procedimento de apuração administrativa
   do débito tributário. 5. Havendo informação nos autos,
   provenientes do Juízo de origem, de que o débito tributário foi
   integralmente quitado, apesar da substituição da decisão liminar
   impugnada neste writ por acórdão de mérito do STJ, vislumbra-se,
   de plano, patente constrangimento ilegal, apto a ensejar, ex
   officio, o prosseguimento da apreciação de mérito deste habeas
   corpus. 6. Mantidos os fundamentos expendidos pela decisão
   liminar (DJ 29.11.2006), na linha do parecer do
   Subprocurador-Geral da República e, ainda, em consonância com a
   jurisprudência deste STF (HC nº 81.929/RJ, Rel. Min. Sepúlveda
   Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 27.2.2004 e HC nº 85.452/SP, Rel.
   Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005), concessão da
   ordem de ofício (CPP, arts. 647 e 654, § 2º). 7. Declaração da
   extinção da punibilidade do paciente, nos termos do art. 9º, § 2º
   da Lei nº 10.684/2003, determinando o trancamento da ação penal
   (Processo nº 755/2001), em andamento perante a 2ª Vara Criminal
   da Comarca de Campinas/SP.